Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-57.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000790-57.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Procuradoria do MPE/MT - Vera/MT (EMBARGADO), HILARIO MOURA - CPF: 191.348.862-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU – OMISSÃO EM RELAÇÃO À AFERIÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – AR DEVOLVIDO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– JULGAMENTO ANULADO
– PREJUDICIALIDADE DA ARGUIÇÃO DE ERRO DE FATO NO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

2. Resta caracterizada a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, porquanto além de inválida a intimação efetivada por AR devolvido sem cumprimento por motivo de mudança de endereço, não foram promovidas outras diligências no sentido de efetivar a intimação do Agravado para a apresentação de contrarrazões, cujo resultado do julgamento lhe foi
desfavorável.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE (S):

HILÁRIO MOURA

EMBARGADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Hilário Moura
em face do acórdão
proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sob a Relatoria do Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
para impor ao Embargante a obrigação de fazer, consistente na integral reparação dos danos ambientais causados, com elaboração e apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
(ID n. 54914965)
.

Aduz, em preliminar, a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, na medida em que, o ora Embargante não teria sido previamente intimado para integrar o feito e ofertar suas contrarrazões recursais, culminando no julgamento sem contraditório e pautado apenas nas alegações unilaterais do Ministério Público.

Destaca que, apesar de determinada a intimação do Embargante para a angularização processual do recurso, tal ato não se aperfeiçoou, ressaltando que o Embargado foi intimado para se manifestar com a indicação do endereço do ora Embargante, porém, permaneceu inerte, resultando no julgamento sem a efetiva participação da parte adversa.

No mérito, sustenta que o acórdão embargado apresenta erro de fato, por desconsiderar que o Embargante é pessoa flagrantemente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não era o possuidor do imóvel no momento da ocorrência do suposto dano (e está fora da posse até a presente data).

Argumenta que, não estava na posse da área rural no período indicado no Auto de Infração que embasa a ACP, pois o imóvel em comento (Fazenda Bom Sucesso) foi objeto de uma discussão dominial no bojo da Ação Reivindicatória Cód. 101983 (que tramitou na Vara Única Cível da Comarca de Vera/MT), proposta pelo Embargante em face do Sr. Clair Reolon e, no momento da lavratura do Auto de Infração, não se encontrava na posse da área, bem como não tinha conhecimento da prática de qualquer ilícito e muito menos concorreu para a sua ocorrência, inexistindo qualquer elo entre suas condutas e o dano ambiental supostamente perpetrado sobre o imóvel.

Por essas razões, requer,
o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro de fato apontado pela comprovação de que o Embargante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública originária, o que afasta a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar postulada pelo Parquet, devendo ser IMPROVIDO o Agravo de Instrumento epigrafado.

Alternativamente, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do acórdão por cerceamento defensivo perpetrado em desfavor do Embargante, ante a ausência de intimação válida, concedendo novo prazo defensivo ao Agravado (Embargante).

As contrarrazões vieram no ID n. 59283973, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, por entender se tratar de medida processual meramente protelatória.

Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (ID n. 69644993).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou
aclaratório
.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in
verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ressalto, inicialmente, que, embora o Embargante tenha arguido a nulidade do acórdão
por cerceamento de defesa,

como
pretensão
alternativa,
é cediço que a análise de eventual vício processual no julgamento deve preceder o exame de mérito, razão pela qual, passo a analisar suas arguições, de forma preliminar.

Pois bem.

Reanalisando o
s autos e o
acórdão embargado, observa-
se a existência de
omissão no julgamento quanto à aferição de validade da intimação do Agravado, ora Embarga
nte
para a apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual
, fato
que caracteriza a
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa
.

Isso porque,
após o deferimento parcial da antecipação de tutela recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento, foi determinada a intimação do Agravado, ora Embargante para ofertar suas contrarrazões (ID nº 1631490)
, contudo,
a
certidão de ID n. 2149587 atesta a juntada da correspondência devolvida com AR pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo seguinte motivo: "MUDOU-SE".

Ato contínuo
, sem qualquer intimação do Agravante, ora Embargado para que indicasse outro endereço
para promover a
intimação do Agravado, ora Embargante
,
foi procedido o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual
, cujo resultado foi desfavorável ao Embargante.

Assim,
não há como
afastar a nulidade do julgamento, porquanto
além de
in
válida a intimação efetivada por AR
devolvido
sem cumprimento
por motivo de mudança de endereço
, não foram promovidas outras diligências no sentido de efetivar a sua intimação.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA.

No caso, há nulidade quanto à citação de uma das partes demandadas.
Carta AR de citação devolvida sem cumprimento. Reconhecimento, de ofício, de nulidade processual absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA FL. 94, INCLUSIVE, E DETERMINADA CITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREJUDICADA A APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 70076668110 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Public
ação: Diário da Justiça do dia
6/11/2018).
[Destaquei]

Desse modo, impõe-se a anulação do julgamento, por cerceamento de defesa
a partir da decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela
recursal
(
ID nº 1631490), com a respectiva abertura de prazo recursal ao Embargante da referida decisão
, bem como para que
apresente as contrarrazões recursais, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Prejudicada a arguição de erro de fato no julgamento, em decorrência do acolhimento da preliminar de nulidade
do acórdão
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para sanar a omissão

no acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a Relatoria do Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes, especificamente
quanto à aferição de validade da intimação do Agravado, ora Embargante para a apresentação de contrarrazões e, nesta oportunidade,
RECONHECER A NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO,
POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA,
e consequentemente, determinar a reabertura do prazo
recursal ao Embargante, a partir da decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal (ID nº 1631490), bem como para a apresentação das respectivas contrarrazões recursais, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021